Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-30.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800902-30.2023.8.14.0039

APELANTE: MARIA IOLETE SILVESTRE DA SILVA, ZENAIDE RODRIGUES DO ROZARIO, WALDELINE PEREIRA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. INVIABILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por três Agentes Comunitárias de Saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo público municipal após aposentadoria voluntária perante o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com fundamento na extinção automática do vínculo laboral. As autoras alegaram ausência de ato formal de desligamento e inexistência de processo administrativo, buscando a anulação do afastamento e a retomada das funções, com efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária perante o RGPS, requerida após a Emenda Constitucional nº 103/2019, acarreta a extinção automática do vínculo de Agente Comunitário de Saúde com o Município; (ii) estabelecer se a ausência de processo administrativo formal invalida o desligamento das servidoras por aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, §14, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, estabelece que a concessão de aposentadoria voluntária com uso de tempo de contribuição oriundo de cargo público implica o rompimento do vínculo correspondente, ainda que perante o RGPS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 606 da repercussão geral (RE 655.283), firmou entendimento vinculante no sentido da extinção do vínculo laboral por aposentadoria, salvo para aposentadorias concedidas até a entrada em vigor da EC nº 103/2019.

As autoras foram contratadas por meio de regime especial municipal sem estabilidade, conforme Lei Municipal nº 904/2015, não lhes sendo aplicável o regime estatutário nem suas garantias típicas, como a reintegração.

O desligamento decorrente da aposentadoria constitui efeito jurídico necessário, de natureza declaratória, não se exigindo prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, por não se tratar de ato punitivo ou discricionário.

A ausência de ato formal de desligamento não tem o condão de restabelecer vínculo já extinto por comando constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria voluntária requerida após a EC nº 103/2019 acarreta o rompimento automático do vínculo público que gerou o tempo contributivo, nos termos do art. 37, §14, da Constituição.

O desligamento decorrente da aposentadoria possui natureza de efeito jurídico necessário e não exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

O vínculo de Agente Comunitário de Saúde submetido a regime especial sem estabilidade não permite reintegração após aposentadoria, salvo violação direta à legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §14; CPC, art. 178; EC nº 103/2019; Lei Municipal nº 904/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 655.283, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.02.2021 (Tema 606). TST, RR 0000297-61.2022.5.09.0195, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800902-30.2023.8.14.0039.

APELANTES: MARIA IOLETE SILVESTRE DA SILVA, ZENAIDE RODRIGUES DO ROZÁRIO e WALDELINE PEREIRA DA SILVA.

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Maria Iolete Silvestre da Silva, Zenaide Rodrigues do Rozario e Waldeline Pereira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face do Município de Paragominas, na qual as autoras pretenderam, em síntese, a reintegração às funções de Agente Comunitário de Saúde (ACS), após desligamento ocorrido em razão de aposentadoria voluntária junto ao RGPS.

A tutela de urgência foi indeferida. O Município apresentou contestação, defendendo a legalidade do desligamento e a inexistência de estabilidade/reintegração, além de sustentar vedação constitucional ao retorno com percepção simultânea de proventos e remuneração.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo, em suma, a natureza especial do vínculo (Lei Municipal nº 904/2015, sem estabilidade) e a extinção do vínculo pela aposentadoria voluntária, além da incompatibilidade com a reintegração e o risco de cumulação indevida.

Nas razões recursais, as apelantes sustentam que teriam sido desligadas verbalmente, sem formalização e sem processo administrativo, afirmando inexistir base legal para a extinção do vínculo por aposentadoria e pleiteando a reforma integral da sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento do apelo, destacando a incidência do art. 37, §14, da Constituição Federal (EC nº 103/2019) e o entendimento do Tema 606/STF, no sentido do rompimento do vínculo após a aposentadoria quando requerida após a EC nº 103/2019.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, absteve-se de intervir, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória e relevância social nos termos das orientações institucionais e do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de conhecimento, conheço do recurso.

A controvérsia é eminentemente jurídica: verificar se a aposentadoria voluntária das apelantes, obtida no RGPS, permite a permanência/reintegração no vínculo público municipal de ACS.

A sentença reconheceu que as autoras foram admitidas por processo seletivo e vinculadas a regime especial municipal, sem estabilidade e sem garantias típicas do regime estatutário, destacando que a Lei Municipal nº 904/2015 expressamente afasta a condição de servidor efetivo e a estabilidade do art. 41 da Constituição.

Ainda que assim não fosse, a questão central, no atual regime constitucional, encontra resposta direta no art. 37, §14, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, segundo o qual a aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo/emprego/função pública, inclusive do RGPS, acarretará o rompimento do vínculo que gerou esse tempo contributivo.

Tal compreensão é reiterada nas contrarrazões do Município e se harmoniza com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 606 (RE 655.283), que, em síntese, reconhece a inviabilidade de permanência/reintegração quando o pedido de aposentadoria se dá após a vigência da EC nº 103/2019, ressalvadas as aposentadorias concedidas até a entrada em vigor da emenda.

RECURSO DE REVISTA DA PARTE AUTORA. LEI Nº 13.467/2017. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA EM DATA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPERVENIÊNCIA DE DISPENSA IMOTIVADA PROMOVIDA AO AMPARO DO ARTIGO 37, § 14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.144/2020. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM. TEMA Nº 606 DO STF. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Considerada a controvérsia acerca da aplicação do Tema nº 606 da Tabela de Repercussão Geral do STF em relação ao caso concreto, tem-se por caracterizada a transcendência política da causa e prossegue-se no exame do feito. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 655 .283, em regime de repercussão geral (tema 606), fixou a tese: "
A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6 º
.". Da análise das premissas fixadas, tem-se que a Corte de origem, ao concluir pela competência material da Justiça Comum, decidiu em conformidade com a referida tese vinculante. Recurso de revista não conhecido. (TST - RR: 00002976120225090195, Relator.: Claudio Mascarenhas Brandao, Data de Julgamento: 14/08/2024, 7ª Turma, Data de Publicação: 23/08/2024) (NEGRITEI)

Desse modo, requerida e concedida a aposentadoria no regime vigente (pós-EC 103/2019), o desligamento passa a ter natureza de consequência constitucional necessária, não se tratando de dispensa discricionária ou sancionatória, mas de efeito jurídico vinculado do ato de aposentadoria.

As apelantes insistem que foram comunicadas verbalmente e que não houve processo administrativo, afirmando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, a premissa não conduz ao resultado pretendido. O desligamento, na hipótese, decorre do próprio requerimento de aposentadoria, cuja consequência é o rompimento do vínculo (efeito constitucional), não exigindo procedimento contraditório típico de atos punitivos (demissão por falta funcional) ou de atos discricionários. A rigor, a Administração pratica ato declaratório/implementador da situação jurídica já produzida pelo fato jurídico “aposentadoria”, razão pela qual eventual ausência de formalidade administrativa (quando existente) não tem o condão de recriar vínculo extinto por comando constitucional.

A propósito, a sentença também assentou que a pretensão de reintegração pressupõe, em regra, declaração de ilegalidade de ato demissório, o que não se verifica quando o afastamento decorre de aposentadoria voluntária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026